Tribunal: TJSP
Processo: 2168208-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e Recursos especiais nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) - Coisa julgada material - Decisão transitada em julgado - Manutenção do índice de juros de mora fixado na r. sentença do processo de conhecimento, qual seja, 0,5% ao mês - Índice de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e Recursos especiais nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) - Coisa julgada material - Decisão transitada em julgado - Manutenção do índice de juros de mora fixado na r. sentença do processo de conhecimento, qual seja, 0,5% ao mês - Índice de correção monetária não fixado - Aplicação do decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ aos auto no que tange à correção monetária - Correção monetária pelo IPCA-E a partir da vigência da Lei 11.960/09 - Agravo de instrumento desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168208-83.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados SANDRA LIA DE ARRUDA, MARIA
ESMELINDA MACIEL BINDES, RUY GENARI MACHADO, SERGIO ANTONIO
DE SOUZA BARROS, ANDREIA GONÇALVES DE SOUSA DA SILVA, HELENA
FARIAS DE CAMPOS, VERA LUCIA GUERRA ROSENDO, SUELI GARCIA
COYADO MACHADO, SELMA DERCI DA SILVA, PATRICIA SANTOS ARAUJO
RIBEIRO, ROSANGELA ALEXANDRE CARNEIRO, INEZ FRANCISCA DE
MOURA, ELIZABETH BABROSA, FABIOLA ESGRIGNOLI GARCIA, JOÃO
BLANQUETT
VIDAL JUNIOR, JULIMARI PEREIRA FERREIRA, LUIZ
ANTONIO DIAS NETO, CRISTIANO ALEXANDRE MATIELO, ELIANDRA
VASCONCELOS DA CRUZ MATIELO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
2
Voto no 34.514
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: SANDRA LIA DE ARRUDA e OUTROS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA ARGUIDA
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e Recursos
especiais nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS
(Tema 905, STJ) - Coisa julgada material - Decisão transitada
em julgado - Manutenção do índice de juros de mora fixado na
r. sentença do processo de conhecimento, qual seja, 0,5% ao
mês - Índice de correção monetária não fixado - Aplicação do
decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ aos auto no que
tange à correção monetária - Correção monetária pelo IPCA-E
a partir da vigência da Lei 11.960/09 - Agravo de instrumento
desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
tempestivamente pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em razão
da r. decisão copiada às fls. 148/150 que, em fase de cumprimento de
sentença decidiu que, como a condenação imposta à Fazenda não é de
natureza tributária, a correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei 11.960/09, deverá ser
calculada nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos da regra do art. 1o - F da Lei 9494/97 com redação da Lei
11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
3
A agravante alega que ao construir a solução para a tese da
repercussão geral (Tema 810 Recurso Extraordinário 870.947) o relator
também declarou a inconstitucionalidade da Lei 11960/2009, porém, no
último parágrafo foi enfático no sentido de dar à questão tratamento
análogo ao que conferido aos precatórios quando do julgamento das ADIs
4357 e 4425, ou seja, para manter aplicação da T.R até 25.03.2015 e,
somente a partir de então, a aplicação do IPCA.
Concedido o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, de
modo que a atualização monetária observasse, por ora, a variação da TR
até 25/03/2015. Asseverou que caso já tivesse sido expedido ofício
requisitório, nada obstaria o pagamento devido, sendo que eventual
levantamento de valores poderá ocorrer com a limitação ora determinada.
Por fim, determinou que se aguardasse em Cartório o julgamento dos
embargos de declaração pelo STF (fls. 164). Não foi apresentada
contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, no qual se decidiu que a
correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do artigo 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada nos termos da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e os juros de
mora devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o - F da Lei 9494/97 com redação da Lei 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
4
Entende-se que, tendo em vista o trânsito em julgado do
processo de conhecimento, os índices determinados pela r. sentença e
mantidos pelo v. acórdão devem ser mantidos em respeito à coisa julgada e
a não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e
autoridade das decisões judiciais.
Ocorre que a r. sentença determinou que as parcelas vencidas
fossem corrigidas desde à época em que cada uma era devida e acrescida
de juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação.
Assim, no que tange aos juros de mora, deve ser mantido 0,5%
ao mês fixado pela r. sentença, transitada em julgado.
Ocorre que não foi determinado índice de correção monetária
Assim, os índices oficiais aplicáveis à espécie são aqueles
determinados pelo julgamento dos Temas 810 do C. STF e 905 do E. STJ.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por ocasião
do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela lei
no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
5
jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial TR,
como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux,
a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária de precatórios e
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
aplicando-se tal índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
6
monetária adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em 22.02.2018,
foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
7
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
8
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
9
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao Recurso
Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema 810), e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida; de forma que o
IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável desde a
promulgação da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade reveste-
se ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento em que
editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Dessa forma, consoante o decidido no Tema 810 do STF, a
partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a
atualização de atrasados.
Assim, mantém-se a decisão que determinou que a correção
monetária se dê pelo IPCA-E a partir da vigência da Lei 11.960/09, com
observação no que tange aos juros de mora, que deverão ser calculados tal
qual decidido na r. sentença transitada em julgado, ou seja, em 0,5% ao
mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168208-83.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.514 - aba
10
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, com observação (juros de mora de meio por cento ao mês).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)